Tribunal: TJBA
Processo: 8027287-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027287-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA

AGRAVADO: REINALDO MIRANDA MAGALHAES e outros (7)

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL RURAL. INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em sede de ação de constituição de servidão administrativa de passagem de linha de transmissão sobre imóvel rural, nomeou Oficial de Justiça Avaliador para conduzir a prova técnica de fixação do valor indenizatório, indeferindo a substituição demandada pela concessionária de serviços públicos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada do rol legal do art. 1.015 do CPC e a imprescindibilidade de nomeação de profissional habilitado em Engenharia Agronômica para a avaliação de imóvel rural destinado à instituição de servidão de passagem de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. O conhecimento imediato do recurso ampara-se no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a submissão de perícia complexa e de elevado custo a profissional inadequado gera patente risco de nulidade processual futura, tornando inútil o diferimento da apreciação da matéria para sede de apelação.

4. O art. 465 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de nomear perito com formação e especialização compatíveis com o objeto da prova.

5. A avaliação de imóvel rural para servidão administrativa envolve exames de edafologia, terra nua, potencial de produtividade do solo, culturas, restrições agrícolas decorrentes da linha de transmissão e o cálculo de coeficientes técnicos específicos previstos na NBR 14653-3 da ABNT, enquadrando-se nas competências privativas de Engenheiro Agrônomo, conforme as balizas estabelecidas na Lei nº 5.194 de 1966 e no art. 5º da Resolução CONFEA nº 218 de 1973.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de Engenheiro Agrônomo na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8027287-73.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. e como agravados REINALDO MIRANDA MAGALHAES e outros (7).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)